Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sob alegação de omissão quanto à inaplicabilidade da majorante em razão do horário noturno do flagrante, momento em que a escola próxima estaria fechada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao manter a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, apesar de alegação de que o fato ocorreu fora do horário de funcionamento da escola.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada o pedido de afastamento da causa de aumento de pena, destacando que a majorante possui natureza objetiva e incide pela simples ocorrência do tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente do horário.
5. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.